Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUTOS 0709460-61.2024.8.07.0000 e 0713749-37.2024.8.07.0000. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AGRAVO N. 0709460-61.2024.8.07.0000 CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO N. 0713749-37.2024.8.07.0000 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A promoção por ressarcimento de preterição é forma excepcional de ascensão funcional na carreira militar, e destina-se a reparar eventual erro e/ou inércia da Administração em não reconhecer direito à promoção a que faz jus policial militar da ativa que preencha os requisitos legais para a ascensão. Ou seja, o policial militar preterido deve receber as diferenças salariais que deixou de perceber em razão da demora do Estado em efetuar sua promoção.
2. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para excluir o Auxílio Fardamento, inclusive da base de cálculo do 13o salário, por entender que tal auxílio não tem natureza de vantagem de caráter permanente, e manter a atualização da correção monetária na forma apresentada pelos autores do cumprimento de sentença.
3. Depreende-se que o auxílio fardamento é de fato devido ao militar da ativa, pelo simples exercício da atividade militar, razão pela qual o Auxílio-Fardamento deve compor as diferenças remuneratórias devidas ao militar promovido em ressarcimento de preterição, pois se não fosse a demora do Estado em efetuar sua promoção, teria percebido os referidos valores. Precedentes.
4. Sobre os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, combinando os entendimentos do Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Tema 733 do STF, a questão ficou assim: a) para decisões tomadas antes de 20/09/2017 (data da decisão do STF no Tema 810), aplica-se os índices definidos na condenação, até rescisão dessa decisão para aplicar índice diverso; b) para decisões tomadas após 20/09/2017, aplica-se os índices definidos conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, sem necessidade de ação rescisória.
4.1. Entretanto, posteriormente a esses julgados, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
4.2. Considerando que o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 24/04/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do STF (20/09/2017), incidem os índices definidos no Tema 905 do STJ (aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos), até a data de vigência da EC 113/2021, quando depois passa a ser aplicada a SELIC.
4.3. Em conformidade com o decidido no REsp no 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), a decisão agravada fixou o exato entendimento do Tema Repetitivo em questão.
5. Agravo de instrumento n. 0709460-61.2024.8.07.0000 conhecido e provido.
6. Agravo de instrumento n. 0713749-37.2024.8.07.0000 conhecido e não provido.